Tribunal: TJDFT
Processo: 0717177-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO DO AUTOR DESERTO E NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar a quantia de R$ 3.528,29 (três mil quinhentos e vinte e oito reais), a título de reparação por dano material, em razão de acidente de trânsito. A parte autora/recorrente foi intimada a apresentar os comprovantes da hipossuficiência declarada, mas quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Enquanto a parte ré argumenta que a sentença deve ser reformada porque a importância reivindicada não condiz com a verdade nem com a realidade, uma vez que a colisão no veículo do autor foi muito leve, quase invisível. Ao final pugna pela reforma integral da sentença.

2. Recurso do réu próprio, tempestivo e com preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 45600856).

3. Inicialmente destaco que o recorrente não questiona a veracidade da colisão, mas o valor do dano material, argumentando que os danos foram leves, quase invisíveis, razão pela qual entende abusivo o valor da condenação. Nesse caso, consta nos autos que o ora recorrente não apresentou contestação, oportunidade em que, conforme artigo 373, II, do CPC, poderia produzir prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção dos fatos alegados pelo autor é relativa, e que para o pedido ser julgado procedente são analisadas as alegações do autor e as provas produzidas.

5. De outro plano, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (art. 944, Código Civil). Nesse sentido, foram analisadas as fotos do veículo (ID 45600601, 45600604, 45600810, 45600811, 45600812 e 45600813) e os três orçamentos trazidos pelo autor, sendo reconhecida a responsabilidade do réu e acolhido o pedido para reparação dos danos materiais em relação ao de menor valor apresentado.

6. Ante o exposto, não podem ser acolhidas as teses recursais, sendo razoável o valor de R$ 3.528,29 (três mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos) para indenização dos danos materiais experimentados pelo autor.

7. Recurso do autor NÃO CONHECIDO. Recurso do réu CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.